Tribunal: TJDFT
Processo: 0745714-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DEMANDA AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (AUTOR). COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. DESCABIMENTO.
1. Nos casos em que a demanda é ajuizada pelo consumidor, a competência territorial é relativa, não podendo o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe o artigo 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, cujo enunciado é claro no sentido de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Se o consumidor renuncia a prerrogativa legal que lhe permite ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio é porque considera que foro diverso lhe será mais benéfico, atendendo-se ao disposto no artigo 6o, VIII, do CDC, cuja finalidade é a facilitação de sua defesa.
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.